Tribunal: TJSP
Processo: 2338643-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FACEBOOK. Ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Hackeamento da conta pessoal da autora. Sentença de procedência dos pedidos. Fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação oferecida pelo devedor. Razões recursais dissociadas dos fundamentos jurídicos da decisão recorrida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FACEBOOK. Ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Hackeamento da conta pessoal da autora. Sentença de procedência dos pedidos. Fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação oferecida pelo devedor. Razões recursais dissociadas dos fundamentos jurídicos da decisão recorrida. Mera repetição dos argumentos expostos na impugnação ao cumprimento de sentença, com singelas modificações de termos e expressões gramaticais. Falta de questionamento específico da motivação dada pelo Juízo de primeiro grau, o que equivale à ausência de fundamentação. Falta de congruência com o que foi decidido. Violação ao princípio da dialeticidade. Requisitos do art. 1.016, incs. II e II, do CPC não atendidos. Inépcia recursal caracterizada. Precedentes deste TJ/SP. RECURSO NÃO CONHECIDO.